Tribunal: STF
Processo: ARE 1513537
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 110) interposto por Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc. 102), com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, o recorrente sustenta não pretender o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a violação dos arts. 196 e 198, II c/c art. 227, todos da Constituição Federal.



    Salienta que “[a] revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos não se confundem com o revolvimento de suporte fático-probatório, sendo plenamente franqueados aos tribunais superiores”.



    Assevera que “o custo mensal do tratamento do menor supera (significativamente) o salário líquido auferido pela sua genitora, o que preenche claramente o requisito da incapacidade financeira do REsp nº 1657156/RJ (Tema 106)”.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 566.471, piloto do Tema 6 do repertório da repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou as seguintes teses (com meus grifos nos pontos pertinentes ao julgamento do presente recurso):



    1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato Plenário Virtual - minuta de voto - 20/09/2024 administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.



    No voto-condutor do acórdão recorrido (eDoc. 37), a ausência de comprovação da incapacidade financeira dos genitores da criança foi expressamente consignada, como é de ver do trecho a seguir transcrito:



    Com efeito, da análise da documentação juntada aos autos, embora se constate a existência de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente atestando a imprescindibilidade do insumo pleiteado (doc. ordem nº 03, p. 12 e 13), não há prova a respeito da incapacidade financeira dos genitores do apelado de arcarem com o custo da fórmula alimentar prescrita. 



    Ressalte-se que o único documento que veio aos autos acerca da renda familiar consiste em contracheque em nome da mãe da criança, no qual se observa o recebimento da quantia de R$ 2.038,23 relativos ao benefício previdenciário denominado Salário Maternidade, o que comprova sua inserção no mercado de trabalho. 



    Ademais, a natureza da atividade por ela desenvolvida (psicóloga) permite que possua outras fontes de renda, de forma que, necessário que aos autos viessem ao menos sua declaração de renda. 



    Por fim, também não consta dos autos qualquer comprovante de rendimentos do pai da criança.  



     Divergir da conclusão anotada pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça estadual demandaria, necessariamente, o reexame fático-probatório incompatível com a via extraordinária, nos termos do enunciado 279 da Súmula do Supremo.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Por se tratar de ação civil pública, os honorários advocatícios não foram fixados na origem, ao amparo do art. 18 da Lei 7.347/1985, daí não sendo cabível na espécie a norma prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente